Tribunal: STF
Processo: RHC 62382
Classe: RHC
Órgão julgador: ALDIR PASSARINHO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1984-12-11
Data de publicação: 1984-12-11

Ementa:
ESTRANGEIRO. EXPULSAO. PERMANENCIA IRREGULAR NO PAIS. ALEGAÇÃO
DE FORÇA MAIOR NÃO COMPROVADA.
ALEGANDO O ALIENIGENA QUE A SUA SITUAÇÃO NO PAIS NÃO PODE SER
REGULARIZADA POR MOTIVO DE FORÇA MAIOR, MAS NÃO HAVENDO PROVA
VALIDA A RESPEITO, INCABIVEL, PELA VIA ESTREITA DO ''HABEAS
CORPUS'', EVITAR-SE A EXPULSAO.